Tribunal: TJES
Processo: 5001335-67.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001335-67.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO SIMOES DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR PARA CONCESSÃO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME RECORRIDO. NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE HOUVE O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A COBRANÇA – AINDA QUE INDEVIDA – E O FATURAMENTO DOS VALORES DE FORMA IRREGULAR NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR OS DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5001335-67.2024.8.08.0021
Recorrente: THIAGO SIMÕES DOS SANTOS
Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR PARA CONCESSÃO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME RECORRIDO. NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE HOUVE O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A COBRANÇA – AINDA QUE INDEVIDA – E O FATURAMENTO DOS VALORES DE FORMA IRREGULAR NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR OS DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA REQUER QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE PROCEDER COM A SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, E POR FIM, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA CONFECÇÃO DO TOI DE FORMA UNILATERAL PELA RÉ.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo:
a) PROCEDENTE para declarar a nulidade do TOI de nº. 9781039, pelo que confirmo a tutela no ID. 37856032 – Pág. 1/2. b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e pedido contraposto. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(5). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA RÉ, ISTO POR SI SÓ NÃO ENSEJA DANO MORAL, MORMENTE QUANDO NÃO HÁ QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À HONRA, MORAL OU SOFRIMENTO DEMASIADO. TRATA-SE DE SIMPLES COBRANÇA DE DÉBITO, ESTANDO AUSENTE QUALQUER ELEMENTO DE COERÇÃO CONCERNENTE À RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DESSARTE, NO CASO VERTENTE, A MERA COBRANÇA DE DÉBITO, AINDA QUE DECORRENTE DE UM PROCEDIMENTO EM DISSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL, NÃO É FATO CAPAZ DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE AUTORA. COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
.
IN CASU
, NÃO HOUVE O DESABASTECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR, O QUE ELIDE A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ASSIM, MANTÉM-SE INTEGRALMENTE R. SENTENÇA PROFERIDA.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)